Tribunal: TJSP
Processo: 2136463-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora de 30% do salário do executado indeferido na origem. Insurgência do exequente. A jurisprudência da Corte Especial do C. STJ vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade da remuneração do devedor insculpida no art. 833, inc. IV do CPC. Execução que tramita desde 2016 sem satisfação do crédito da exequente. Execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora de 30% do salário do executado indeferido na origem. Insurgência do exequente. A jurisprudência da Corte Especial do C. STJ vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade da remuneração do devedor insculpida no art. 833, inc. IV do CPC. Execução que tramita desde 2016 sem satisfação do crédito da exequente. Execução que se processa no interesse do credor (CPC 797), cabendo ao devedor que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (CPC 805 § único). Devedor que, no entanto, embora citado, não se manifestou no processo de execução nem apresentou contraminuta. Rendimentos brutos do executado informados pelo órgão previdenciário no montante de 6,84 salários mínimos. Penhora no percentual de 10% dos rendimentos líquidos (deduzidos apenas os valores referentes ao IRPF e contribuição previdenciária) do executado que, no caso concreto e à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada à satisfação dos interesses da parte credora, garantido o mínimo existencial ao devedor e sua família. Precedente desta Câmara. Recurso parcialmente provido.